Tribunal: TJDFT
Processo: 0750250-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tem legitimidade passiva o devedor que consta no título executivo objeto da execução, conforme artigo 779, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. O dever legal de educação dos pais não os obriga, solidariamente, caso não tenham anuído, de forma expressa e voluntária, a responsabilidade pelo pagamento dos serviços educacionais.
3. Não se admite a confusão entre a solidariedade existente na relação familiar entre pais e filhos com a responsabilidade financeira para o pagamento da mensalidade escolar, sendo certo que a obrigação de adimplir os serviços contratados é de quem assumiu a obrigação contratual.
4. Mesmo em caso de não localização de bens para adimplir a dívida originária firmada entre as partes contratantes, não é possível a constrição dos bens do cônjuge na execução de título extrajudicial, com o escopo da satisfação do crédito, se não consta no contrato de prestação de serviços educacionais como responsável.
5. Recurso conhecido e desprovido.